Tribunal: STF
Processo: HC 185347
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão que, por mim proferida, não conheceu da ação de “habeas corpus” ajuizada pela parte ora recorrida, mas concedeu a ordem de ofício, tão somente para determinar ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500271-43.2019.8.26.0559) que, mantida a condenação penal questionada na presente sede processual, promovesse a análise dos requisitos necessários ao ingresso do ora paciente em regime penal menos gravoso, observando, para tanto, a orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
    O exame da presente causa evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto deste “habeas corpus”.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua página oficial na “Internet”, verifiquei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois, em 09/07/2020, a 2ª Câmara de Direito Criminal deu  cumprimento ao comando emergente do julgamento proferido nestes autos e manteve o regime inicial fechado imposto ao ora agravado.
    A ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, na espécie, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste “habeas corpus”, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse posicionamento que venho de referir encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.121/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu ‘status libertatis’, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor.  Precedentes.”
    (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, em virtude da perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator